Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. INEXISTENTE. EMENTA E PARTE DISPOSITIVA DIVERGENTE DA FUNDAMENTAÇÃO. OCORRENTE. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. Inexiste contradição no acórdão que, ao negar provimento ao apelo interposto pelo autor/reconvindo, julgou improcedentes o pedido de reconhecimento de existência de união estável anteriormente ao casamento, bem como limitou a partilha aos bens adquiridos na constância do matrimônio.

3. É contraditório o acórdão que traz nas razões de decidir os fundamentos para a parcial reforma da sentença, mas em sua parte dispositiva nega provimento ao recurso interposto pela ré/reconvinte, devendo ser corrigido.

4. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

5. Recurso do autor/reconvindo conhecido e não provido. Recurso da ré/reconvinte conhecido e provido. Acórdão integralizado sem a atribuição de efeitos infringentes.